Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-02.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. LAUDO PERICIAL. MENINGITE BACTERIANA. RISCOS DE DESLOCAMENTO. ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL. NECESSIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado de tal sorte que as empresas privadas que se dispõem a desempenhar tal tarefa deverão fazê-lo da melhor maneira possível, de modo a possibilitar uma prestação integral e satisfatória aos seus segurados. Art. 196 da CF.
2. Não é possível recusar o tratamento com internação domiciliar (Home Care) por falta de previsão contratual, pois cabe à operadora do plano de saúde atender da melhor maneira o beneficiário, quando a enfermidade encontra-se acobertada pelo contrato, não podendo restringir o acesso a procedimento ou método terapêutico considerado necessário para tratamento da saúde do paciente. Precedentes.
3. A necessidade de atendimento domiciliar foi comprovada em razão de a paciente apresentar confusão mental, ser completamente dependente em atividades de vida diária, portadora de surdez neurosensorial irreversível, deambulando com apoio de terceiros, alimentando-se por sonda de gastrostomia. Necessita de cuidados multiprofissionais, situação que demandaria o deslocamento diário da paciente à rede credenciada para o seu atendimento, pois num mesmo dia, dois ou três atendimentos seriam necessários.
4. A negativa em autorizar o atendimento médico domiciliar gerou ansiedade, aflição e angústia à parte apelada, o que é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. A recusa da cobertura não pode ser encarada como mero aborrecimento do cotidiano. Houve descaso com a segurada, bem como com a sua dignidade.
5. O valor indenizatório fixado deve atender adequadamente a função pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa da parte requerente ou prejuízo à atividade da requerida.
6. Dano moral fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), atendidas as peculiaridades do caso.
7. Apelação desprovida.